Tribunal: STF
Processo: ARE 1425183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 5ª REGIÃO. CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.



    - A ação popular, erigida à condição de garantia constitucional conferida ao cidadão (Constituição Federal, art. 5º, LXXIII), consiste em um remedium iuris apto à anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.



    - Através de Resoluções, Atos Administrativos Internos e Decisões Plenárias, os Conselhos Profissionais organizam sua estrutura e funcionamento.



    - Consoante decidido no MS 22.643-9, em Sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal, os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias, possuindo as seguintes características: (a) são criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira; (b) exercem a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, é atividade tipicamente pública; (c) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União (art. 71, II, CRF/88).



    - Conforme destacado na ADC 36, os Conselhos profissionais configuram espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, tendo em vista a autonomia na escolha de seus dirigentes, o exercício de funções de representação de interesses profissionais (além da fiscalização profissional), desvinculação de seus recursos financeiros do orçamento público e desnecessidade de lei para criação de cargos.



    - Em relação à infraestrutura do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região, o seu Regimento Interno dispôs sobre a possibilidade de se contar com assessorias e empregos comissionados exercidos por profissionais legalmente habilitados, escolhidos em função de sua competência e idoneidade, segundo as normas legais vigentes.



    - A Resolução CFP nº 15/2008, em sessão plenária do dia 31/10/2008, criou a Assessoria Judiciária, com as atribuições de atuação na esfera judicial, extrajudicial, em quaisquer juízos, instâncias, tribunais ou órgãos da Administração direta ou indireta.



    - Não se constatou qualquer ilegalidade, violação aos princípios constitucionais do concurso público, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, ou ato lesivo à moralidade administrativa pelo Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região no que se refere à contratação da segunda apelada para exercer a Assessoria Jurídica no respectivo Conselho, não merecendo prosperar a pretensão de vedação do exercício da advocacia por Assessor Jurídico contratado pelo CRP-5ª Região.



    -Não se reconhece que a contratação em discussão tenha desrespeitado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1041210 (Tema 1010), que também deve ser aplicado aos empregos comissionados, haja vista que a Assessoria Jurídica não pode ser considerada como mera atividade burocrática, técnica ou operacional, exigindo-se a necessária relação de confiança entre o Assessor e o Conselho Profissional.



    - Apelação e remessa necessária não providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente